Tribunal: TJMT
Processo: 1003274-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003274-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), AGNALDO LEAL DOS SANTOS - CPF: 654.879.311-00 (AGRAVANTE), ALEXSANDRO PRUDENCIO SIQUEIRA - CPF: 604.362.801-59 (AGRAVANTE), ALTEMAR ALVES DE SOUZA - CPF: 581.291.111-87 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO DIAS - CPF: 460.232.751-68 (AGRAVANTE), EDMILSO CONSTATINO FERREIRA - CPF: 460.052.501-91 (AGRAVANTE), EDSON ANTONIO DE MIRANDA - CPF: 395.670.101-10 (AGRAVANTE), ENEAS BONIFACIO DE ALMEIDA - CPF: 888.398.771-34 (AGRAVANTE), ISRAEL ALVES DA CRUZ - CPF: 569.875.871-91 (AGRAVANTE), MANOEL CUSTODIO DE CAMPOS - CPF: 616.067.901-53 (AGRAVANTE), JOSE DIVINO VIEIRA DA SILVA - CPF: 531.612.891-53 (AGRAVANTE), MIRIAN FERRAZ BERBEL BALMER - CPF: 700.835.091-00 (AGRAVANTE), PAULINO HEMENEGILDO DE ARRUDA - CPF: 383.768.731-72 (AGRAVANTE), RICKY WOTSON MARQUES - CPF: 666.785.871-20 (AGRAVANTE), WANDIR BOM DESPACHO DOS SANTOS - CPF: 551.841.541-91 (AGRAVANTE), WENDERSON REYNER ALVES FERREIRA - CPF: 709.595.101-25 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMOÇÃO MILITAR. PLEITOS DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA E RESERVA DE VAGAS NA GRADUAÇÃO DE 2o TENENTE DA PMMT. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento aviado em Ação de Obrigação de Fazer c/c Promoção em Ressarcimento de Preterição com Pedido Liminar, objetivando o deferimento dos pedidos de gratuidade judiciária e reserva de vagas na graduação de 2o Tenente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (PMMT).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Aferir o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício da gratuidade judiciária aos agravantes;

(II) Analisar a possibilidade de reserva de vagas na graduação de 2o Tenente da PMMT aos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A concessão do benefício da gratuidade judiciária exige a efetiva comprovação da insuficiência de recursos pela parte, não bastando a mera alegação.

2. No caso, não restou demonstrada a hipossuficiência dos agravantes, militares em atividade com rendimentos que indicam condições de arcar com as custas processuais.

3. A reserva de vagas em carreira militar, sem respaldo legal expresso, adentra indevidamente no âmbito da discricionariedade administrativa, área na qual o Poder Judiciário deve atuar com reservas em atenção ao princípio da separação dos Poderes.

4. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito administrativo de atos discricionários praticados em carreiras militares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Agravo Interno desprovido.

1. O benefício da gratuidade judiciária só pode ser concedido mediante efetiva comprovação da insuficiência de recursos pela parte requerente.

2. A reserva de vagas em carreira militar, sem amparo legal expresso, configura indevida ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo discricionário praticado pela Administração Pública, o que é vedado pelo princípio da separação dos Poderes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por AGNALDO LEAL DOS SANTOS e outros, face a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento por eles manejado nos autos da ação de obrigação de fazer c/c promoção em ressarcimento de preterição com pedido liminar no 1051938-71.2024.8.11.0041.

Em suas razões recursais, asseveram que merece ser apreciado minuciosamente por este e. Tribunal de Justiça, uma vez que os agravantes foram aprovados dentro do número de vagas inicialmente ofertados pelo Termo de Cooperação Técnica com (300 vagas), não obstante à quantidade delimitada no termo, apenas 183 militares conseguiram concluir o curso superior.

Alegam os recorrentes, em síntese, que participaram da seleção para o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos da PMMT (CHOA/PMMT), concluindo com êxito o Curso Superior de Tecnólogo em Segurança Pública, com carga horária de 1905 horas-aula, preenchendo os requisitos para promoção à graduação de 2o Tenente PMMT, nos termos dos arts. 10, V, e 31 da Lei Complementar Estadual no 408/2010.

Explicam que apesar de aprovados dentro do número de 300 vagas previstas no certame, apenas 183 militares lograram concluir o curso, restando 68 concludentes aptos à promoção, dentre os quais os agravantes.

Salientam que Estado de Mato Grosso promoveu apenas os 115 primeiros colocados, deixando de promover os agravantes, sob o pretexto de exigir curso de "habilitação" não previsto na legislação à época.

Afiança que a exigência do curso de "habilitação" extrapola os requisitos legais e acarretará sucessivas preterições na carreira dos agravantes, pois nova lei (LC 806/2024) estabelece critérios diversos para promoção, prejudicando-os.

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pelo não provimento do Recurso de Agravo Interno no id. 279366365.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

No que tange ao indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, a decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento jurisprudencial predominante.

A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos". Desta forma, embora a lei processual presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela parte (CPC, art. 99, §3o), cabendo ao magistrado analisar, caso a caso, a efetiva comprovação dos pressupostos para a concessão do benefício.

No presente caso, ao que tudo indica, os agravantes possuem condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais, sem que isso implique em comprometimento do próprio sustento ou de sua família. Portanto, a manutenção do indeferimento da gratuidade da justiça, tal como decidido na origem, é medida que se
impõe.

Na espécie, verifica-se a relevância da pretensão recursal, uma vez que, a exclusão do militar das filas de promoção, se deu com amparo legal pertinente.

Com efeito, dispõe a Lei no 10.076/2014 sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da ativa a da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, de forma seletiva, gradual e sucessiva e dá outras providências:

“
Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção
:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

II - estar no mínimo no conceito disciplinar “ bom” ;

III -
ser considerado possuidor de conceito moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde;

V - ser considerado apto na Avaliação de Desempenho Físico (ADF) ou Teste de Aptidão Física (TAF).

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória; VII - ter conceito profissional satisfatório;

VIII - haver vaga;

IX - possuir os cursos ou estágios exigidos para promoção;

X - ter tempo de serviço arregimentado, nos termos do regulamento desta lei.

§ 1o Para concorrer à promoção pelo critério de antiguidade o militar estadual deve preencher os requisitos constantes nos incisos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX e X deste artigo
”.

Logo, não remanesce qualquer dúvida que para ser promovido nos termos do art. 21, §1o, da Lei Estadual no 10.076/2014, é indispensável que o militar esteja incluído no quadro de acesso à promoção, cuja exigência é satisfazer os requisitos da legislação de regência, dentre eles, o preenchimento do aspecto da moralidade.

Nessa linha de raciocínio, sabendo-se que é de competência da Administração Pública apreciar a situação fática do militar, para conceder-lhe ou não a sua inscrição na lista de acesso à promoção, observando os critérios previstos na legislação de regência, presente a probabilidade do direito invocado pelo agravante, uma vez que amparado por dispositivo de lei pertinente.

Imperioso registrar ainda, que é resguardada a hipótese do ressarcimento de preterição, no caso de fatos supervenientes mudarem a situação do militar, trazendo, dessa maneira, “
o direito à promoção que lhe caberia
”. Vejamos:

“
Art. 10 As promoções serão efetuadas:

[...]

Parágrafo único. Em casos extraordinários pode haver promoção em ressarcimento de preterição.

[...]

Art. 17 A promoção em ressarcimento de preterição é efetuada após ser reconhecido, ao militar estadual preterido, o direito à promoção que lhe caberia
”. (Destaquei)

Nesse mesmo sentido tem se posicionado esta Egrégia Corte:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA — POLICIAL MILITAR – PROCESSO SELETIVO INTERNO – PROMOÇÃO DE GRADUAÇÃO À SARGENTO DA PMMT - NÃO INCLUSÃO AO QUADRO DE ACESSO – EXISTÊNCIA DE PROCESSOS CRIMINAL E ADMINISTRATIVO – DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS NA LEI No 10.076/2014 –
CONDIÇÃO MORAL – QUEBRA DE ISONOMIA
– FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

A promoção do Militar tem disposição expressa no sentido de que não poderá constar de qualquer quadro de acesso à lista de escolha quando não preencher os requisitos legais ou for considerado não habilitado para o acesso, mesmo que em caráter provisório, a juízo de Alto Comando ou da Comissão de Promoções de Oficiais.

(N.U 1000576-37.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

Ainda no tocante ao pedido de reserva de vagas na graduação de 2o Tenente PMMT, a fundamentação trazida na decisão agravada merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, uma vez que a reserva de vagas em carreira militar, sem respaldo legal ou normativo expresso, adentra no mérito do ato administrativo discricionário praticado pela Administração Pública, área na qual a atuação do Poder Judiciário encontra limitações decorrentes do princípio constitucional da separação dos poderes.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NO EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte "é legítima a previsão de realização de exame psicotécnico em concursos públicos, desde que haja previsão na lei e no edital do certame e objetividade dos critérios adotados, resguardando-se, ainda, o direito de recurso revisional pelo candidato" (REsp 1.705.455/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017)". Em igual sentido:

AgInt no RMS 46.058/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 28/3/2017; AgRg no RMS 43.362/AC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 30/03/2017.

3. No caso dos autos, restou plenamente configurada a legalidade do exame psicotécnico em questão, nos termos da jurisprudência desta Corte, haja vista a previsão da sua realização, tanto na Lei Estadual n. 3.808/2009 - que dispõe sobre concurso público para o ingresso no Curso de Formação das Carreiras de Oficiais e Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso do Sul - quanto no Edital que regulamenta o certame, bem como sua patente objetividade. Além disso, houve a devida publicidade do Laudo Psicológico, já que foi permitido aos candidatos acesso ao teor da avaliação, bem como fora concedido meios administrativos para impugná-lo.

4. Apesar do insurgente sustentar que o exame psicotécnico foi aplicado em desacordo com a previsão legal e editalícia do certame, não logrou desincumbir-se do ônus de trazer aos autos qualquer prova apta a ensejar a pretendida nulidade, não obstante as inúmeras ilações, sem, contudo, uma conclusão satisfatória, muito menos prova inequívoca do seu direito.

5. "é inviável ao Poder Judiciário incursionar no exame do mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes"
(MS 26.689/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 19/2/2021).

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 72.451/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.) (Grifei)

Assim, a decisão que indeferiu a reserva de vagas na graduação de 2o Tenente PMMT não merece reparos, pois está em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante acerca dos limites da atuação judicial em matéria de atos administrativos discricionários em carreiras militares.

Ante o exposto, os fundamentos apresentados na decisão agravada, seja em relação ao indeferimento da gratuidade da justiça, seja quanto à reserva de vagas na graduação militar, encontram-se devidamente amparados pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência dos tribunais superiores, não havendo razões para a reforma do decisum,
motivo pelo qual NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025